Tribunal: TJDFT
Processo: 0723675-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0723675-47.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JÚNIOR PACIENTE: FABIO RODRIGUES DA SILVA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Jurandir Soares de Carvalho Júnior, OAB-DF 17.573, em favor de FABIO RODRIGUES DA SILVA, em face de decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia/DF, que acolheu representação do Ministério Público e decretou sua prisão preventiva, na ação penal n.o 0703950-45.2021.8.07.0009 em que figura como réu por suposta infração ao artigo 147, caput, do Código Penal, em relação à vítima Vitória Cristina Souza Mendes, e como incurso no artigo 21, da Lei de Contravenções Penais, em relação à vítima Simone Rodrigues de Souza, todos nas circunstâncias do artigo 5o, inciso III e do artigo 7o, incisos I e II, ambos da Lei no 11.340/2006. Alega, em síntese, constrangimento ilegal por excesso de prazo, porquanto preso cautelarmente desde 25/05/21 e a audiência de instrução está designada para o dia 19/08/2021, tempo que supera o prazo razoável, frente à pena mínima cominada ao delito de ameaça a ele imputado. Requer, então, o relaxamento liminar da prisão preventiva. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos ensejadores da medida urgente. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. Conforme se observa das peças juntadas aos autos, o processo vem tendo seu curso regular, não havendo qualquer demonstração de desídia do Juízo. A denúncia foi oferecida no dia 22/03/21 e recebida em 05/04/21. Posteriormente a Defesa concordou com a realização da audiência de forma desmembrada e foi designada assentada para o dia 19/08/21 (ID 27550264). A alegação de desproporcionalidade, em razão da natureza do delito em tese praticado – crime de ameaça –, não se justifica, seja pelo caráter autônomo das medidas protetivas, cuja função precípua é resguardar a integridade da mulher vítima de violência doméstica, seja pelo fato de que pesa contra o paciente não só a suspeita da prática do delito de ameaça, mas também de vias de fato, descrito no art. 21, da Lei de Contravenções Penais, com pena prevista de quinze dias a três meses de prisão simples. Ademais, o contexto excepcional em que vivemos em virtude do novo coronavírus exige ponderação sobre a aplicação de regras processuais estabelecidas para momentos de absoluta normalidade. Nesse contexto, ao menos à primeira vista, a instrução vem se desenrolando em prazo razoável, apesar da pandemia, razão porque não entrevejo o alegado constrangimento ilegal. Assim, hei por bem DENEGAR a liminar pleiteada, sem prejuízo de uma análise mais aprofundada, por ocasião da decisão de mérito. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 22 de julho de 2021. Desembargador JESUINO RISSATO Relator